Tribunal: TJMT
Processo: 1016821-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016821-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIRLEY LOPES CARDOSO - CPF: 002.321.401-54 (AGRAVANTE), 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
CIRURGIA ELETIVA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INCLUSÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO
– PROVIDO EM PARTE.

Embora o procedimento postulado pela parte autora, tenha o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, não é urgente, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, na fila de espera do Sistema Único de Saúde.

Ante a inércia do Poder Público, necessária se faz a determinação de inclusão da paciente na Central de Regulação, para a realização de procedimento cirúrgico, conforme a indicação médica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Sirley Lopes Cardoso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ela proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos:

No caso em apreço, verifica-se que o autor está cadastrado no sistema SISREG III apenas para consulta em ortopedia – quadril, não havendo qualquer tipo de comprovação de que o requerente tenha efetivamente buscado a regulação do procedimento cirúrgico pleiteado, em que pese a argumentação aventada.

[...]

Nos autos há apenas relatórios médicos, regulação para consulta especializada e ofícios remetidos pela própria Defensoria Pública que, frise-se, a decisão retro já apontara que não possuíam o condão de comprovação do pedido administrativo.

Embora entenda plausível a demanda proposta pela autora, tenho posicionamento firmado no sentido de que não se pode admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para realização de consultas, exames e tratamentos médicos, inclusive cirúrgicos.

Isto posto, e, não vislumbrando por ora a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

Sustenta a Agravante que foi diagnosticada com Artrose no Quadril, que vem sentindo muitas dores e com risco de atrofia, por ser uma doença articular degenerativa e, por isso, necessita ser submetida à cirurgia de Artroplastia Total do Quadril.

Aduz que o Núcleo de Atendimento Técnico (NAT) apresentou informação simples de que o caso não seria de urgência e emergência e relatou que não havia solicitação do procedimento junto ao SISREG III.

Salienta que a Defensoria Pública realizou diligências para que fosse a solicitação regularizada, junto ao SUS, encaminhando ofício para inclusão do tratamento da cirurgia no SISREG III, mas não obteve resposta.

Sustenta que não deve ser prejudicada pela inércia dos responsáveis pela sua inclusão no SISREG III.

Afirma que as provas constantes dos autos demonstraram a necessidade de ser submetida ao procedimento cirúrgico postulado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado à parte agravada, que disponibilize o procedimento cirúrgico de Artroplastia Total do Quadril em favor da Agravante.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (id. 55439494).

O recurso de Agravo Interno foi desprovido (id. 75125954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id 82417492).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a Agravante, a reforma da decisão prolatada pelo Juízo singular, a fim de que seja determinado à parte recorrida, que disponibilize a procedimento cirúrgico de Artroplastia Total do Quadril.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a efetivação da aludida cirurgia, em favor da parte Agravante, em razão do diagnóstico de Artrose no Quadril, CID 10 M160.

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar, ao argumento de que não há, nos autos, qualquer tipo de comprovação de que a Requerente tenha buscado a regulação do procedimento cirúrgico pleiteado, razão pela qual, não há admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para realização de consultas, exames e tratamentos médicos, inclusive cirúrgicos.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, seria resumida em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

É certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e (ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

No caso em apreço, não se está negando o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública devem se pautar no Princípio da Universalidade, ou seja, procurar atender o maior número de pessoas possível.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não fique demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado (
lato sensu
).

No caso em apreço, os laudos médicos acostados à inicial, apesar de assinalarem a necessidade de realização da cirurgia
de Artroplastia Total do Quadril, atestam a urgência, mas não se trata de caso emergencial.

Ademais, nesse sentido o parecer do NAT, como se vê do trecho abaixo transcrito:

f)

Quanto ao caráter do procedimento, se de urgência ou não; trata-se de cirurgia eletiva (não urgente).

III – CONCLUSÃO

Frente ao exposto, conclui-se que há indicação cirúrgica, que deve ser disponibilizada pelo SUS, em caráter eletivo.

Posto isto, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade do postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se, nos autos, houver indicação de agravamento da saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Esta Corte de Justiça, em casos análogos, já se posicionou no mesmo norte:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – APELO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – CIRURGIA ELETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELOS PREJUDICADOS. É vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso visando à impugnação do mesmo ato ou manifestação judicial. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (Apelação/ Remessa Necessária 70122/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 20/09/2016, publicado no DJE 26/09/2016).

Frise-se que, embora o procedimento, postulado pela parte autora, tenha o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, porque vem sentindo dores e corre o risco de atrofia, não é urgente, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, na fila de espera do Sistema Único de Saúde.

Oportuno registrar que o atual cenário de pandemia que assola não só o Estado de Mato Grosso, mas o mundo todo, corrobora com a conclusão de que, descabe falar em disponibilização imediata da cirurgia, já que, neste momento, todos os esforços e recursos disponíveis estão sendo direcionados para o atendimento aos pacientes diagnosticados com o vírus da Covid-19.

Por outro lado, denota-se, da ação de base, que não há, nos autos, comprovante de que a parte agravante tenha procedido ao cadastro na Central de Regulação, e que, ao menos, aparentemente, apesar de oficiada, a parte agravada manteve-se inerte nesse sentido.

Diante disso, entendo razoável, determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Tangará da Serra, que procedam à inclusão da paciente na Central de Regulação, para a realização de procedimento cirúrgico (conforme a indicação médica).

Forte nessas razões,
PROVEJO EM PARTE
o Recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de determinar a inclusão da Agravante na Central de Regulação, no prazo de 05 (cinco) dias, para a realização de procedimento cirúrgico, conforme a indicação médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021